Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASES DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “4. [ ] não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional." (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [ ] (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

2. “1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. [ ] (AgInt no AREsp 1362273/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”. 2.1. Da mesma forma, “4. Apesar de o art. 537, § 1o, do CPC, versar apenas acerca da possibilidade de redução do valor ou da periodicidade da multa vincenda, tal disposição legal não pode ser interpretada como óbice à modificação da multa vencida. (Acórdão 1218314, 07029477920178070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 2.2. No caso vertente, claras as circunstâncias que justificam alteração do valor vencido das astreintes. Como bem pontuado pela julgadora monocrática, situação vivenciada pela pandemia da Covid-19 pode ter impactado no cumprimento de decisões judiciais, sobretudo no mês de março, em que proferida a decisão que primeiramente fixou valor da multa. Além de o estado de calamidade pública ter sido decretado nesse aludido mês (20.03.2020, art.1o, parágrafo único, Lei 14.010/2020), foram determinadas pelas autoridades públicas medidas de isolamento social com restrições de atividades comerciais, bancárias, cartorárias, entre outras (Decreto 40.539 de 19/03/2020; Decretos 40.546, 40.547 e 40.548 de 20/03/2020; Decretos 40.549 e 40.550 de 23/03/2020; Decretos 40.557 e 40.559 de 24/03/2020, etc.). Precedente: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 05/04/2016.

3. Havendo condenação de pagar quantia certa, correta a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §2o, CPC — REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.

4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e desprovidos.